Tribunal: CARF
Processo: 10855.723903/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723903/2018-01
ACÓRDÃO
3301-014.225 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 01/04/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatado que matéria autônoma, com fundamentos autônomos na
decisão recorrida e argumentos autônomos no recurso voluntário não foi
apreciado, patente a omissão a permitir julgamento da matéria.
REFRI. TRIBUTAÇÃO. CERVEJA. ESTILOS.
A tabela do Decreto 6.707/08 é dividida em marcas e, subdividida em
estilos. Portanto, a cerveja comprovadamente puro malte (Instrução
Normativa MAPA 54/2001 que internalizou a Resolução MERCOSUL 14/91)
não deve ser classificada com as cervejas pilsens comuns (com a presença
de cereais não maltados) e sim em classificação própria e, em na
inexistência desta como Demais Nacionais Especiais, conforme nota 6 da
tabela explicativa do mencionado decreto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso de
ofício mantendo a decisão da DRJ íntegra no que pertine à exclusão das saídas da cerveja Schin
Verão do lançamento de ofício e, consequentemente, cancelando também o lançamento da multa
de ofício vinculada às saídas da Schin Verão.
Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Fl. 9780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.225 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723903/2018-01
2
Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto (vice-presidente), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru
Takii, Neiva Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO

1.1. Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão 3301-013.571, de
relatoria do Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, assim ementado (no que importa à
solução da lide):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2014 a 01/04/2015 REGIME ESPECIAL DE BEBIDAS FRIAS. MARCA
COMERCIAL. ALÍQUOTA ESPECÍFICA.
A alteração, por supressão ou adição de termo ao nome, em relação ao
produto escolhido para carregar a identidade de uma marca de alto
renome, não descaracteriza o enquadramento da marca comercial, para
efeitos da classificação das cervejas de malte e cervejas sem álcool nos
grupos das Tabelas X, XI e XII do Anexo III do Decreto no 6.707, de 2008.
1.2. A Embargante alega, em síntese e no que foi superado pelo juízo de prelibação
inaugural, omissão acerca da tributação da Schin Verão.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator
Fl. 9781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.225 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723903/2018-01
3
2.1. Trata-se de auto de infração de IPI, PIS e COFINS apurados entre janeiro de
2014 e abril de 2015 por suposta violação do regime de tributação estabelecido pelo Decreto
6.707/08.
2.1.1. Para tanto, narra o relatório fiscal que acompanha o auto de infração que a
Embargante classificou as cervejas que produzia (Schin, Nova Schin e Schin Verão) no grupo
“Demais Nacionais Especiais” ou “Demais Pilsen” do anexo III do Decreto 6.707/08, ao invés de
classificar as cervejas na marca sucedida, Nova Schin – fato que resultou em um recolhimento a
menor de IPI, PIS e COFINS por alíquota específica.
2.1.1.1. Prossegue o relatório fiscal destacando que “quanto a marca “SCHIN
VERÃO”, porém, conforme as orientações das notas explicativas das tabelas do anexo III do
Decreto no 6.707/2008, relativas às Cervejas de malte e cervejas sem álcool, deve ser considerada
uma variação da cerveja “SCHIN” (é o que se conclui a partir da produção por períodos menores e
da própria embalagem da cerveja – vide anexo com imagem – em que o termo “VERÃO” é apenas
um adjetivo do termo “SCHIN” que continua em destaque maior, diferentemente da marca “NO
GRAU” em que ocorre o contrário), logo a conclusão a que se chegar para “SCHIN”, aplica-se
automaticamente para “SCHIN VERÃO”.
2.1.2. Intimada, a Embargante apresentou Impugnação em que se defende
expressa e especificamente contra a majoração da tributação na saída das cervejas Schin e Schin
Verão. Em síntese, afirma a Embargante que o registro da marca no INPI, a composição química
das cervejas, a identidade visual, o posicionamento das marcas no mercado e a concomitância na
disponibilização ao mercado demonstram que as cervejas Schin e Schin Verão não são mera
continuação da Nova Schin.
2.1.2.1. “Especificamente no que diz respeito à cerveja de marca “Schin Verão”,
[prossegue a Embargante] é importante esclarecer desde já que, diferentemente das outras duas
marcas em discussão nestes autos, a cerveja “Schin Verão” foi lançada como um teste de mercado
pela Requerente”.
2.1.2.1.1. “Isso porque, essa cerveja específica foi lançada em dezembro de 2014 tão
somente para comercialização nos Estados da Bahia e Pernambuco, sendo, portanto, direcionada
para um mercado consumidor específico localizado naquela região, o que não ocorreu com as
cervejas de marcas “Nova Schin” e “Schin”, vendidas em todo o território nacional. Ademais, como
mencionado, a “Schin Verão” possuía a particularidade de ser uma cerveja “puro malte”, o que
também a diferenciava das demais marcas aqui em discussão”.
2.1.3. Após ser dado provimento à Impugnação da Embargante, esta Turma, por
maioria de votos, deu provimento ao Recurso de Ofício. No entanto, no voto vencedor, não há
qualquer referência quer ao nome Schin Verão, quer ao motivo específico da majoração da
alíquota na saída da cerveja Schin Verão (2.1.1), quer quanto aos argumentos específicos
levantados pela Embargante contra a majoração da alíquota:
Fl. 9782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.225 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723903/2018-01
4
Em apertada síntese, a questão controversa encontra-se na classificação das
cervejas “SCHIN” no grupo “demais” do Regime Especial de Tributação de Bebidas
Frias – “REFRI”.
Enquanto a cerveja, sob a designação de “NOVA SCHIN”, enquadrava-se em
agrupamento de tributação de acordo com seu preço de referência, conforme as
tabelas X, XI e XII do Decreto no 6.707/08, a cerveja, a partir de 2014, já sob a
denominação “SCHIN”, passou a ser classificada, pelo contribuinte, no grupo
“demais”, com menor preço de referência e, consequentemente, menor
tributação, em razão, conforme defende o contribuinte, de alterações que
culminaram na criação de uma nova marca comercial. (...)
Percebe-se, no gráfico, que a cerveja “SCHIN” (linha laranja) é a continuação da
“NOVA SCHIN” (linha azul).
Nesse mesmo sentido, a fiscalização constata (fl. 3735) que “além dos volumes de
produção, também indicam a sucessão das marcas, as linhas de continuidade do
preço por litro das diversas modalidades de embalagens em que são
comercializadas as cervejas das marcas “NOVA SCHIN” e “SCHIN” (...)”.
No meu entendimento, os aspectos apontados, pela autoridade fiscal, em relação
à evolução comercial e a identificação da sucessão de volumes e preços de venda
são determinantes para a resolução do caso, porquanto a legislação referiu-se ao
tratamento tributário dos produtos em questão pelo preço médio e pela marca,
destacando-se que o produto sempre carregou a marca de alto renome “SCHIN.
(...)
Nesse sentido, concordo com o entendimento da fiscalização de que não fora
criada uma nova marca, tendo em vista que os aspectos característicos não foram
alterados; o contribuinte utilizou a marca principal e prosseguiu utilizando-se da
mesma identidade conscrita no alto renome “SCHIN”.
Caso a supressão ou inclusão de adjetivos ou qualificadores fosse suficiente para
determinação de uma nova marca a ser enquadrada no grupo residual “Demais”,
seria suficiente a inclusão do termo “NOVA” em outros idiomas, para dar origem
novas marcas. (...)
Não se trata, de fato, de uma marca nova, que fora adicionada à linha de produtos
disponíveis para enfrentar as marcas concorrentes e nichos diferentes, o que
efetivamente ocorreu foi a migração da produção, com o esvaziamento do
estoque da “NOVA SCHIN” e imediata substituição de venda da “SCHIN”,
usufruindo o contribuinte do benefício tributário indevido do enquadramento no
grupo residual “Demais”.

2.2. Portanto, patente a omissão do julgado que devolve a esta Turma o dever de se
posicionar acerca da TRIBUTAÇÃO DE CERVEJAS NO REFRI e, para tanto, importante coligir a
legislação de regência:
Fl. 9783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.225 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723903/2018-01
5
Decreto 6.707/08
CAPÍTULO I DO PREÇO DE REFERÊNCIA
Art. 24. O preço de referência das marcas comerciais, por litro, utilizado na
apuração do valor-base de que trata o art. 25, é calculado a partir de seus preços
médios de venda (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-J, § 4o).
§ 1o O preço médio de venda, por litro, das marcas comerciais a que se refere o
caput é apurado utilizando-se o preço (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-J, § 4o,
incisos I e II):
I - no varejo, obtido em pesquisa de preços realizada por instituição de notória
especialização; II - no varejo, divulgado pelas administrações tributárias dos
Estados e do Distrito Federal, para efeito de cobrança do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; ou III -
praticado pelo importador ou pela pessoa jurídica industrial ou, quando a
industrialização se der por encomenda, pelo encomendante.
§ 2o A pesquisa de preços referida no inciso I do § 1o, quando encomendada por
pessoa jurídica optante pelo regime especial de tributação ou por entidade que a
represente, poderá ser utilizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
mediante termo de compromisso firmado pelo encomendante com a anuência da
contratada (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-J, § 5o).
§ 3o Para fins do inciso II do § 1o, sempre que possível, o preço de referência será
apurado tomando-se por base, no mínimo, uma unidade federada por região
geográfica do País (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-J, § 6o).
§ 4o Para fins do disposto no inciso III do § 1o, os preços praticados devem ser
informados à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma a ser definida em
ato específico (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-J, § 7o).
§ 5o O preço de referência de que trata o caput pode ser calculado por grupo de
marcas comerciais (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-L, § 1o).
§ 6o Para os efeitos do agrupamento de que trata o § 5o, devem ser adotados os
seguintes critérios (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-L, § 4o):
I - tipo de produto; II - faixa de preço; III - tipo de embalagem.
§ 7o Para fins da definição dos diferentes tipos de produtos, segundo a previsão
do inciso I do § 6o, podem ser consideradas a classificação fiscal do produto e suas
características, além da capacidade do recipiente em que é comercializado (Lei no
10.833, de 2003, art. 58-J, § 9o).
§ 8o Para efeito do disposto no inciso II do § 6o, a distância entre o valor do piso e
o valor do teto de cada faixa de preço é de até cinco por cento (Lei no 10.833, de
2003, art. 58-L, § 5o).
CAPÍTULO II DO VALOR-BASE
Fl. 9784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.225 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723903/2018-01
6
Art. 25. O valor-base, expresso em reais por litro, pode ser definido (Lei no 10.833,
de 2003, arts. 58-J, § 4o, inciso III, e 58-L, caput e §§ 1o e 4o):
I - mediante a aplicação de coeficiente de até setenta por cento sobre o preço de
referência calculado com base nos incisos I e II do § 1o do art. 24; I - mediante a
aplicação de percentual especifico para cada tipo de produto, conforme definido
no Anexo III, sobre o preço de referência calculado com base nos incisos I e II do §
1o do art. 24; (Redação dada pelo Decreto no 7.455, de 2011).
II - a partir do preço de referência calculado na forma do inciso III do § 1o do art.
24.
I - mediante a aplicação de percentual específico para cada tipo de produto,
conforme definido no Anexo IV, sobre o preço de referência calculado com base
nos incisos I e II do § 1o do art. 24; ou (Redação dada pelo Decreto no 7.742, de
2012)
II - a partir do preço de referência calculado na forma do inciso III do § 1o do art.
24. (Redação dada pelo Decreto no 7.742, de 2012)
CAPÍTULO III DAS ALÍQUOTAS
Art. 26. No regime especial, as alíquotas são (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-M):
I - as dispostas no Anexo II, no caso do IPI; e II - de dois inteiros e cinco décimos
por cento e de onze inteiros e nove décimos por cento, respectivamente, para a
Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS.
CAPÍTULO IV DO CÁLCULO DO IMPOSTO E DAS CONTRIBUIÇÕES
Art. 27. Os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI, devidos
pela pessoa jurídica optante, por litro de produto, são os constantes do Anexo III
(Lei no 10.833, de 2003, art. 58-M).
§ 1o O valor por litro dos tributos referidos no caput é obtido pela multiplicação
do valor-base de que trata o art. 25, em reais por litro, pelas alíquotas de que
trata o art. 26 (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-M).
§ 2o Para efeitos do cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI,
devidos em cada período de apuração, a pessoa jurídica optante deverá
multiplicar a quantidade comercializada, em litros, pelo respectivo valor referido
no caput (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-M, § 2o).
§ 3o Na hipótese em que determinada marca comercial não estiver
expressamente listada no Anexo III referido no caput, será adotado o menor valor
dentre os listados para o tipo de produto a que se referir (Lei no 10.833, de 2003,
art. 58-L, inciso I).
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, periodicamente, editar ato
alterando a classificação das marcas comerciais nos grupos das tabelas do Anexo
III, em caso de inclusão de marcas, ou quando identificada classificação em
Fl. 9785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.225 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723903/2018-01
7
desacordo com as regras previstas nos arts. 24 e 25. (Redação dada pelo Decreto
no 7.455, de 2011).
§ 4o Na hipótese em que determinada marca comercial não constar do Anexo III e
da divulgação realizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, será adotado
o menor valor dentre os listados para o tipo de produto a que se referir (Lei no
10.833, de 2003, art. 58-L, inciso I). (Incluído pelo Decreto no 7.455, de 2011).
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgará mensalmente em seu sítio
na
Internet,
no
endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>,
tabela
consolidada de valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI
relativos às marcas, por litro de produto. (Incluído pelo Decreto no 7.455, de
2011).
§ 5o A partir do ano de 2013, os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da
COFINS e do IPI serão divulgados em tabelas constantes de ato específico do
Ministro de Estado da Fazenda. (Redação dada pelo Decreto no 7.742, de 2012)
§ 5o A partir do ano de 2014, os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da
COFINS e do IPI poderão ser divulgados em tabelas constantes de ato específico
do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação dada pelo Decreto no 8.115, de 2013)
§ 6o As tabelas com os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do
IPI entrarão em vigor no dia 1o de outubro de cada ano e produzirão efeitos até
30 de setembro do ano subsequente. (Incluído pelo Decreto no 7.742, de 2012)
§ 6o As tabelas referidas no § 5o entrarão em vigor nas datas constantes nas
Tabelas III A e III B do Anexo IV a este Decreto. (Redação dada pelo Decreto no
8.115, de 2013)
2.2.1. Seguindo em larga medida o quanto descrito no Acórdão Embargado, a base
de cálculo do PIS/COFINS e IPI no Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias parte de um
preço de referência, valor médio de mercado do produto – cerveja, em nosso caso - em alguns
Estados da Federação. O preço de referência é dividido, primeiro, por tipo de vasilhames e,
segundo em grupos de cervejas por marcas e estilos (chamado, na norma, de tipos de cerveja):
Fl. 9786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.225 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723903/2018-01
8

2.2.2. Do acima já se nota que é um erro identificar os produtos apenas e tão
somente pela identidade de uma parte da marca, ou mesmo da marca por inteiro. Cada uma das
marcas (Brahma, Bohemia, Bavária, Antártica) é subdividida em estilos (Malzbier, Fresh, Extra,
Escura, Pilsen), e cada marca com o respectivo estilo é dividida em grupos. Identificando a marca e
o estilo, dentro do tipo de embalagem, o contribuinte identifica o grupo. Identificado o grupo,
resta claro o preço de referência que, multiplicado pela quantidade por litros, pelo valor base e
pela alíquota resulta na quantia de tributos a recolher.
2.2.3. Em nosso caso, temos três cervejas a comparar:
Fl. 9787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.225 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723903/2018-01
9

2.2.3.1. Sem prejuízo de as três cervejas serem produzidas com malte pilsen, a Schin
Verão é a única produzida com cereais não maltados, i.e., é uma cerveja especial, ou puro malte,
na classificação da Instrução Normativa MAPA 54/2001 (que internalizou a Resolução MERCOSUL
14/91):
2.2.4.1. Cerveja É a cerveja elaborada a partir de um mosto cujo extrato primitivo
contém um mínimo de 55% em peso de cevada malteada.
2.2.4.2. Cerveja 100% malte ou de puro malte É a cerveja elaborada a partir de um
mosto cujo extrato primitivo provém exclusivamente de cevada malteada.
2.2.4. Destarte, já pelo tipo de cerveja, nota-se que é incorreto classificar a SCHIN
Verão no grupo da Nova Schin, ambas são consideradas cervejas diferentes, de tipos diferentes.
Demonstra o alegado a presença da Bavaria Pilsen, cerveja produzida com cereais não maltados,
ao lado da Bavaria Premium, cerveja puro malte:

Fl. 9788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.225 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723903/2018-01
10
2.2.5. Sobre a marca, enquanto a Schin aparentemente sucedeu em vendas a Nova
Schin (fato que já foi objeto de análise por esta Turma), a Schin Verão era uma cerveja sazonal (de
verão), destinada a um público-alvo específico (pessoas com o paladar mais ajustado ao amargor),
dentro de uma região específica (o Nordeste), como demonstram o relatório de vendas e o
material de Marketing da Schin Verão:

2.2.5.1. Com a devida vênia, não é possível falar em sucessão se o público-alvo é
distinto e se as vendas ocorrem em regiões que não se sobrepõe in totum.
2.2.6. Descartada a hipótese de enquadramento no Grupo Nova Schin da cerveja
Schin Verão, correta a tipificação no grupo Demais Nacionais Especiais que, nos termos das Notas
Explicativas da Tabela destinada ao agrupamento das cervejas, “refere-se a marcas comerciais de
cervejas não expressamente relacionadas e que sejam do tipo premium, extra, malzibier, sem
álcool, pilsen extra, etc”.
2.2.7. Ao final, cabe destacar que a Nota 6 da tabela explicativa citada refere-se a
imprecisões e erros de grafia na própria tabela e não na marca de cereja (escrever brama ao invés
de Brahma, p.ex.), por sinal, a nota 4 determina o enquadramento de novas marcas nacionais (que
se sucederam à publicação da tabela) nos grupos “Demais Nacionais Especiais” ou “Demais
Pilsen”, o que, mais uma vez, demonstra a correção da atitude da Embargante ao qualificar a
cerveja Schin Verão.
3. Pelo exposto, admito e conheço dos embargos de declaração com efeitos
infringentes para dar parcial provimento ao recurso de ofício mantendo a decisão da DRJ íntegra
no que pertine à exclusão das saídas da cerveja Schin Verão do lançamento de ofício e,
consequentemente, cancelando também o lançamento da multa de ofício vinculada às saídas da
Schin Verão.
Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 9789
DF CARF MF
Original